Tribunal: STF
Processo: HC 266068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves, em favor de Flávio Ramon Estevão de Souza Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1025491/RO. (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 8)



    Alegando a nulidade da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu. (eDOC 6). A Quinta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 5)



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que sentença condenatória é nula por carência de fundamentação, que constou apenas da mídia digital da Audiência de Instrução e Julgamento.



    Afirma que, a pretexto de cumprir mandado de prisão em desfavor do paciente, os policiais realizaram busca e apreensão no local em que estava hospedado.



    No mais, aponta a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e enfatiza que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao próprio consumo.



    Requer, liminarmente, “a suspensão da execução penal nº 4000124-50.2019.8.22.0004, referente aos autos 7004378-73.2023.8.22.0004, até o julgamento do presente writ”. No mérito, busca a absolvição do paciente, ou subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJ/RO:



    “I.1. DA UTILIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSSÃO



    [...]



    Na fase investigatória, os policiais Herlis Wensing Ferreira e Ricardo Fernandes Ramos Camporez esclareceram que se deslocaram até o Hotel Paraná para cumprimento de mandado de prisão contra o apelante e quando lá chegaram foi possível avistar que em cima da cama havia uma balança de precisão, saco plástico e pó branco. Assim, diante da situação flagrancial, foi realizada a busca e apreensão e o apelante foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. 



    Em Juízo, o Policial Civil, Herlis Wensing Ferreira, esclareceu que tinham um mandado de busca e apreensão contra o denunciado, todavia, foram até a residência dele e não o encontraram. Disse que receberam uma denúncia anônima de que o acusado estava hospedado no Hotel Paraná, diante disso, considerando que Flavio tinha em seu desfavor um mandado de prisão, se dirigiram até o hotel, confirmaram com um atendente que ele estava hospedado no local e então foram até o quarto reservado por ele. O depoente narrou, ainda, que durante o cumprimento do mandado de prisão vislumbraram em cima da cama uma balança de precisão e várias embalagens para acondicionamento de droga. 



    Assim, ante todo o cotejamento dos autos verifico que no caso em análise, correto os fundamentos da sentença de primeiro grau, que a busca pessoal por meio do mandado de prisão não foi de forma arbitrária, em análise subjetiva dos policiais, e sim de um contexto fático com informação e características repassadas dentro do âmbito policial, que resultou na prisão do apelante, bem como na apreensão de drogas, balança de precisão e sacos plásticos.



    [...]



    E ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se levasse em consideração as “fundadas suspeitas” tão somente, estas teriam se caracterizado como verissímeis, haja vista a situação de flagrante, com a apreensão de drogas, balança de precisão e sacos plásticos. Implica dizer que seriam as suspeitas efetivamente fundadas e não em meros fundamentos. 



    Assim, uma vez comprovada que as provas não foram adquiridas de forma ilícita, poderão servir de suporte legitimo para condenação, daí porque afasto a preliminar da defesa do apelante. 



    I.2. DA INEXISTÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA EXPRESSA DA CONDENAÇÃO NA ATA DA AUDIÊNCIA.



    [...]



    Busca o apelante a anulação da sentença condenatória, argumentando que inexiste fundamentação expressa da sentença, e os motivos ensejadores da condenação constam apenas na Mídia digital da audiência de instrução e julgamento. 



    Com efeito, cumpre consignar que, em recente julgamento realizado pela Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 462.253SC, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, foi firmado o entendimento de que a ausência da degravação completa da sentença registrada por meio audiovisual não representa ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    [...]



    Assim, constata-se que a sentença impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que adotou procedimento correto para a prolação da sentença oral, e não há se falar em nulidade. 



    Portanto, rejeito a nulidade pleiteada pela defesa, sob ambos aspectos levantados.” (eDOC 7)



    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:



    Quanto à alegação de ausência de motivação do acórdão impetrado, em razão da utilização de fundamentação per relationem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.306, firmou o entendimento de que tal técnica é permitida, desde que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, eventual nova questão considerada relevante para o julgamento do processo, como ocorreu no caso dos autos. 



    Conforme consignado na decisão ora agravada, quanto à alegação de utilização do cumprimento de mandado de prisão preventiva para realização de busca e apreensão, o acórdão recorrido decidiu que, durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes policiais visualizaram em cima da cama uma balança de precisão e várias embalagens para acondicionamento de droga.



    Cabe ressaltar que o mandado de prisão expedido por autoridade competente permite a entrada de policiais na casa do réu durante o dia, mesmo sem consentimento do morador (art. 293 do CPP). Além disso, a descoberta acidental de indícios de outro crime (serendipidade) durante a ação é aceita pela jurisprudência, não sendo considerada desvio de finalidade. (eDOC 5)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No caso concreto, sobressai dos autos que durante o cumprimento de mandado de prisão, policiais obtiveram a informação de que o paciente encontrava-se em um hotel, ocasião em que dirigiram-se até o estabelecimento e lograram êxito em prendê-lo. Sobre a cama do quarto por ele ocupado, os policiais apreenderam uma porção de “crack”, com aproximadamente 95,3g, além de uma porção de “maconha”, de aproximadamente 0,8g. 



    Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    De outro lado, não há falar em nulidade da sentença por ausência de transcrição integral dos atos realizados na audiência de instrução e julgamento se o impetrante não demonstrou haver qualquer óbice ao acesso à mídia gravada. Ademais, o magistrado sentenciante consignou que “a utilização do registro audiovisual, dispensa a transcrição (art. 405, § 2º do CPP), contudo, caso haja interesse na degravação, deverá realizá-la por conta própria, responsabilizando-se pela correspondência entre texto e as declarações registradas.” (eDOC 8, p. 2)



    Registro que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 



    Demais disso, a condenação do paciente, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024);



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024).



    Quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação da conduta, cito o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, cabe ao juízo, ao avaliar se a droga se destina ao consumo pessoal, considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se deu a ação, bem como as circunstâncias sociais, pessoais e os antecedentes do agente. 



    Ao examinar o pedido de absolvição e desclassificação, o Tribunal assim se manifestou (fls. 33-34, grifei): 



    Em que pese as alegações do apelante quando ouvido em juízo, afirmando que a droga apreendida era para seu consumo, no entanto, as testemunhas policiais militares que efetuaram a sua abordagem, constataram que os objetos encontrados e o armazenamento da droga, indicavam a manipulação do entorpecentes para venda. e mais disso, não basta ao réu afirmar que a droga se destinava a consumo próprio, para afastar a incidência de um dos verbos nucleares do art. 33, caput da Lei 11.343/06, sobretudo, quando as informações prestadas pelos policiais militares são corroboradas nos autos pelas demais provas, conforme detalhado acima, evidenciando a mercancia de entorpecentes. 



    Também não se pode olvidar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância para a caracterização do crime. 



    O delito previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos possui vários núcleos, de modo que é suficiente a prática de qualquer uma das ações previstas no mencionado dispositivo, dentre elas a de “vender”, “entregar a consumo”, “oferecer droga”, “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, para sua configuração. Portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória e até mesmo a desclassificação pleiteada pelo apelante. 



    Com efeito, as circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a reincidência específica do acusado inviabilizam a desclassificação da conduta imputada. Esse entendimento encontra respaldo no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, além de estar alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte Superior em situações análogas.



    [...]



    Ademais, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada no pedido de desclassificação criminal, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.



    Conforme consta da denúncia, durante diligência para o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, policiais militares apreenderam no quarto em que estava hospedado “uma porção da substância entorpecente do tipo “crack”, de aproximadamente 95,3g (noventa e cinco gramas e três decigramas), além de uma porção da substância entorpecente do tipo “maconha”, de aproximadamente 0,8g (oito decigramas)”, além de uma balança de precisão e diversos sacos plásticos (eDOC 3)



    Desse modo, conclui-se que o paciente foi condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.



    Por fim, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente